Tribunal: TJMT
Processo: 1053310-49.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1053310-49.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HADRYAN DUARTE CALCAGNOTTO - CPF: 017.420.711-55 (RECORRENTE), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), JESSICA LIMA SILVA - CPF: 041.918.481-35 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1053310-49.2022.8.11.0001

Origem:
8º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

Recorrido(s):

HADRYAN DUARTE CALCAGNOTTO

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/06/2023

Ordem:
7

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APLICATIVO DE TRANSPORTE DE PESSOAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ILIQUIDEZ REJEITADA - EXCLUSÃO DE ACESSO DA PLATAFORMA INJUSTIFICADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA CONTRÁRIA AOS TERMOS DE USO E DIRETRIZES DA EMPRESA – REATIVAÇÃO DA CONTA EM NOME DO AUTOR – LUCROS CESSANTES COMPROVADOS POR MEIO DE RELATÓRIO DE VIAGENS TRAZIDO PELA RÉ – CONDENAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que determinou a reabilitação do autor na plataforma de transporte de pessoas mantida pela ré, bem como a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente ao que o autor deixou de ganhar no período em que sua permaneceu inativa (lucros cessantes), com base no valor médio de
R$ 2.503,03 (dois mil quinhentos e três reais e três centavos), por cada mês em que não trabalhado
, em razão da exclusão de acesso imotivada do demandante.

2.

A empresa recorrente argui preliminar de nulidade da sentença, por entender que a mesma é ilíquida, o que não é permitido no âmbito dos Juizados Especiais, bem como ofensa ao art. 1.022 do CPC, uma vez que as incorreções não foram sanadas pelo juízo
a quo
. No mérito, defende a improcedência dos pedidos iniciais, uma vez que o autor teria infringido as regras previstas nos Termos de Uso da plataforma, o que possibilita a rescisão imotivada do contrato entabulado entre as partes.

3.

Inicialmente, não se vislumbra qualquer infringência ao art. 1.022, do CPC, uma vez que, conforme consta do id. 162154229, o juízo sentenciante analisou os Embargos de Declaração opostos pela empresa demandada, ora recorrente, e, no mérito, rejeito na íntegra os termos trazidos pela ré, conforme seu livre convencimento motivado.

4.

Insta esclarecer
que o Juiz é o destinatário das provas produzidas pelas partes, tendo o julgador
liberdade para avaliar com segurança o caso concreto e lhe dar o enquadramento jurídico que entender mais adequado, respeitados os limites delineados pelas partes por meio de seus pedidos, de modo que a decisão contrária aos termos pretendidos pela parte não pode ser confundida com qualquer arbitrariedade pelo julgador.

5.

Desse modo, rejeito a aludida preliminar.

6.

Afasto, ainda, a preliminar de nulidade da sentença, ao argumento de que esta se afigura ilíquida, uma vez que a condenação ao pagamento de danos materiais, em virtude dos lucros cessantes reconhecidas pelo juízo de 1º Grau, tem como base a média mensal das corridas realizadas pelo recorrido, conforme informação trazida pela própria recorrente, multiplicada pelo numero de meses em que a conta permaneceu desativada, cujo montante final é obtido por simples multiplicação matemática.

7.

Quanto ao mérito,
dos autos se vê que a empresa demandada excluiu, por tempo indeterminado, o acesso do autor à plataforma de transporte, sob a justificativa de que aquele não havia obedecido às regras dispostas nos Termos de Uso.

8.

No entanto, embora a parte ré alegue descumprimento das exigências e deveres acima transcritos, nada traz aos autos para comprovar que, realmente, o demandante tenha praticado qualquer conduta vedada pelo regulamento da empresa.

9.

Além disso, a reclamada sequer indica quais dos itens delineados na aludida cláusula foram transgredidos pelo reclamante, de modo que o ato de impedi-lo de acessar a plataforma para a realização de outras corridas, sem justificativa plausível, afigura-se conduta abusiva e desarrazoada perpetrada pela empresa requerida.

10.

Desse modo, como inexiste nos autos qualquer comprovação de violação das regras contratuais ou dos termos de utilização do aplicativo de transporte de pessoas por parte do autor, tem-se que a empresa ré não demonstrou fato

impeditivo, modificativo e extintivo do direito autoral, nos termos do artigo 373, II, do CPC,

apto a ensejar a exclusão de seu cadastro da plataforma.

11.

Assim, correta a sentença hostilizada ao reconhecer a abusividade da conduta da ré, determinando, por conseguinte, a reativação do cadastro da parte autora junto à plataforma.

12.

No que se refere ao pedido de danos materiais concernentes aos lucros cessantes perquiridos pelo autor, fundamentado nos valores que deixou de ganhar durante o período que permaneceu sem poder acessar a plataforma, e, portanto, realizar a atividade que antes desenvolvia, também entendo que a sentença não comporta reforma.

13.

Sabe-se que os lucros cessantes
compreendem tudo aquilo que a parte deixou de lucrar, sendo certo a necessidade de comprovação do efetivo prejuízo
, não bastando meras suposições e expectativas de direito, conforme amplo entendimento desta e. Turma Recursal a exemplo dos recursos de n. 1028660-69.2021.8.11.0001, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Julgado em 07/06/2022, e
8012040-18.2016.8.11.0006, Relator MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Julgado em 29/11/2021.

14.

No caso destes autos, apesar de o demandante não apresentar documentos hábeis para comprovar os ganhos mensais com a realização das corridas, a parte ré, em sua contestação, apresenta relatório no qual indica a média mensal de lucro obtido pelo recorrido, a qual foi utilizada como parâmetro pelo juízo
a quo
.

15.

Desse modo, restou devidamente comprovado o valor médio mensal ganho pelo recorrido, razão pela qual a condenação por danos materiais atinentes aos lucros cessantes deve ser mantida.

16.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

17.

Recurso conhecido e desprovido.

18.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023